Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instados a se manifestarem, as partes quedaram-se inertes quanto ao ofício de ID 15594978, da COORPRE, que consignou a pendência de pagamento da Requisição de Pequeno Valor (0004316-94.2017.8.07.0000) e pediu autorização para a destruição das peças físicas. Intime-se o Distrito Federal para comprovar a satisfação da ordem requisitória, sob pena de sequestro da quantia necessária para o pagamento do referido crédito. Autorizo o arquivamento dos autos físicos da RPV 2017.00.2.004049-6 e sua posterior destruição pelo NUCART. Comunique-se à COORPRE. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador